Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712559-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOÃO BOSCO GOMES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Defensoria Pública informa que não obteve êxito em contatar o apelante, requerendo, então, a realização de intimação pessoal para a promoção de tal ato, nos moldes do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 22316534). Brevemente relatados, decido. Não deve ser acolhido o pedido deduzido pela Defensoria Pública, no sentido de que seja determinada a intimação pessoal do recorrente. A alegação de que não houve êxito em contactar o apelante não é suficiente para autorizar a incidência do supracitado dispositivo legal. Conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Ademais, cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator